Tribunal: TJPA
Processo: 0803168-68.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803168-68.2023.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo Tentado. Autoria e Materialidade Comprovadas. Palavra da Vítima e Testemunho Policial. Relevância Probatória. Recurso Conhecido e Desprovido, porém, de ofício, redimensionada a pena pecuniária e substituído o regime prisional para o aberto.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Raimundo Antenor Maia Tavares
, condenado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo tentado
(art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP). A defesa, por intermédio da Defensoria Pública, requer a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal restringe-se a verificar
(i)
se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo tentado;

III. Razões de decidir
3. A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo auto de apreensão da
res
subtraída.
4. A
autoria delitiva
restou suficientemente demonstrada pelo firme e coerente relato da vítima, que descreveu a abordagem, a simulação de uso de arma e a subsequente tentativa frustrada de subtração do bem, corroborado pelo depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante.

IV. Dispositivo e tese
5.
Recurso conhecido e desprovido
, porém
, de ofício, redimensionada a pena pecuniária
e substituído o regime prisional
para o aberto
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento,
porém
, de ofício, redimensionar a pena pecuniária
e substituir o regime prisional
para o aberto
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, sustenta o apelante a inexistência de provas suficientes quanto à autoria do delito de roubo tentado pelo qual foi condenado, razão pela qual pleiteia pela sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, defendendo a higidez da sentença proferida e a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, no que foi seguido pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES
, nos termos que seguem.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor de
RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES
, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 157, caput, do Código Penal
, por, no dia
17 de fevereiro de 2023
, por volta das
17h25min
, na
Passagem Samaritana, nº 27
, nesta capital, ter adentrado o estabelecimento comercial denominado “
Cyber da Cris
”, simulando estar armado e anunciando um assalto à vítima
Cristiane Pantoja Freire
, exigindo que lhe entregasse o aparelho celular, o dinheiro do caixa e objetos diversos, sob ameaça de morte.

A vítima, acreditando estar sob mira de arma de fogo, entregou-lhe um
celular Motorola G9 Play, azul marinho
, após o que o denunciado tentou evadir-se em uma motocicleta.

Ato contínuo, percebendo que o agente não portava arma, a vítima o perseguiu, conseguindo derrubá-lo e, com o auxílio de populares, conteve-o até a chegada da polícia militar.

Após regular instrução, o Juízo da
11ª Vara Criminal de Belém
proferiu sentença
parcialmente procedente
, condenando o réu como incurso na prática delitiva prevista no art. 157,
caput,
c/c o art. 14, inc. II, do CPB, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
e
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Inconformada, a
Defensoria Pública
interpôs apelação, pugnando pela
absolvição
do apelante sob o fundamento de
insuficiência probatória
quanto à autoria delitiva.

II - MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à
alegação de fragilidade das provas
que embasaram a condenação do apelante, razão pela qual requer a sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

A materialidade do crime é incontroversa, consubstanciada no
auto de apreensão
do aparelho celular subtraído e no
boletim de ocorrência
lavrado pela autoridade policial.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é sólido e harmônico, pois a vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, apresentou relato firme e coerente, descrevendo com precisão a abordagem, a simulação do uso de arma e a posterior reação que impediu a consumação do roubo, sendo oportuno transcrever a versão sustentada pela aludida vítima em sede judicial,
verbis:

“abriu a loja pela parte da tarde por volta de 20min e um rapaz atravessou com a moto e próximo ao caixa da loja e anunciou o assalto, ameaçando-a de morte para que repassasse os valores do caixa, simulando o uso de arma. Aduziu ao acusado poderia levar tudo, inclusive um notebook, entretanto, ao verificar que o estabelecimento possuía câmeras, o acusado decidiu subtrair apenas o celular da vítima. Informa que o acusado exigiu que a vítima o acompanhasse até a moto para não causar suspeitas, momento em que a vítima visualizou que o acusado não estava armado, e de forma que impulsiva, reagiu, derrubando o acusado da moto e pegando seu celular de volta, que começou a gritar que estava sofrendo um assalto, de forma que logo vieram outras pessoas e ajudaram a segurar o acusado até a polícia chegar. Informa que não viu se o acusado usava tornozeleira eletrônica, que na delegacia lhe foi informado que o acusado já tinha duas passagens na polícia e que estava roubando na rua, que conseguiu recuperar seu celular. Aduz que o acusado tem aproximadamente 28 anos, moreno, magro, cabelo preto e aproximadamente 1,60m de altura”.

Com efeito, tem-se que perante a autoridade judicial, a vítima corroborou a versão por ela sustentada em sede inquisitorial, fornecendo detalhes do
modus operandi,
bem como das características do apelante.

Além do mais, a palavra da vítima não se mostrou isolada na hipótese, pois constam nos autos o depoimento do policial militar
Amauri Quirino Abrantes Júnior
, que participou da prisão em flagrante do acusado, tendo assim relatado,
verbis:

“que se recorda dos fatos, que participou da prisão do acusado. Informa que a viatura foi chamada via CIOP para atender essa ocorrência, que a população já estava cercando o acusado e ele estava rendido aduzindo ser inocente. Narrou que a vítima relatou o que ocorreu, que foi ameaçada por ele, que conduziu para a delegacia para autoridade policial verificar o fato, tendo o acusado negado a prática criminosa e a vítima identificou o acusado. Por fim, narra que reconheceu a vítima em sala de audiência e que o acusado possui histórico criminoso, que não se recorda se o acusado usava equipamento de monitoramento”.

Assim, vê-se não prosperar o argumento defensivo de que a condenação se baseia unicamente na palavra da vítima, sendo certo que em crimes patrimoniais, especialmente os praticados na clandestinidade, a palavra do ofendido, quando coerente e corroborada por outros elementos, como na hipótese, possui especial relevância probatória.

Tal entendimento é reiterado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, para quem “a palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada quando prestada de forma segura e sem indícios de parcialidade” (TJDFT, Acórdão 1243987, 3ª Turma Criminal, julgado em 02/04/2020, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti).

Ademais, o depoimento do policial militar é igualmente idôneo, pois a jurisprudência consolidada do Colendo STJ reconhece que “o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova válido e suficiente à condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes” (STJ, AgRg no HC 718028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

O réu, por sua vez, negou a autoria e apresentou versão dissociada da prova colhida, sem respaldo em qualquer elemento objetivo, sendo que a mera negativa, desacompanhada de comprovação mínima, não tem o condão de afastar a credibilidade do conjunto probatório robusto formado pela vítima e testemunha.

Assim, afasta-se a alegação de ausência de provas da autoria delitiva capaz de sustentar o édito condenatório em questão, impondo-se a manutenção do aludido
decisum.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, fixando as penas-bases em
04 anos e 06 meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, considerando a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante.

Em seguida, incidiu-se a redução de pena referente ao crime tentado, na fração de
1/3 (um terço)
, o que resultaria nas reprimendas definitivas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau totalizou as referidas reprimendas em
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, de modo que se impõe a mantença do
quantum
fixado à pena corporal e, de ofício, o redimensionamento da pecuniária para o
quantum
de 07 (sete) dias-multa, por mostrar-se situação mais benéfica ao réu.

Quanto ao regime prisional, impõe-se também de ofício, a substituição ao aberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, mantendo-se à sanção pecuniária à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, porém, de ofício, redimensiona-se a reprimenda pecuniária estabelecida, bem como substitui-se o regime prisional para o início de cumprimento da pena corporal para o aberto.

É como voto
.

Belém, 27/11/2025